Tribunal: TJPA
Processo: 0834999-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834999-85.2019.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANA LUCIA ESTEVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME HIPOTECÁRIO MANTIDO APÓS QUITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Síntese Engenharia Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Ana Lúcia Esteves Dias, determinando a baixa do gravame hipotecário e fixando compensação moral em razão da demora na regularização do imóvel quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a construtora possui legitimidade para responder pela baixa da hipoteca, ainda que constituída em favor do agente financeiro; (ii) definir se há responsabilidade solidária entre construtora e instituição financeira pela manutenção do gravame; (iii) examinar a caracterização de dano moral indenizável diante da frustração do direito de propriedade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único) prevê a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, facultando ao consumidor demandar contra qualquer dos fornecedores.

4.

A Súmula 308 do STJ estabelece que a hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia em relação ao adquirente do imóvel, legitimando a responsabilização da construtora mesmo após a quitação.

5.

A manutenção do gravame hipotecário sobre imóvel quitado constitui ilícito que ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável em razão da restrição injusta ao exercício pleno do direito de propriedade.

6.

Não se admite a inclusão do agente financeiro no polo passivo por meio de intervenção de terceiros, sendo suficiente a responsabilização direta da construtora.

7.

A fixação de indenização por danos morais guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função pedagógica e compensatória da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pela baixa da hipoteca constituída em favor do agente financeiro, ainda que após a quitação do imóvel.

2.

A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia contra o adquirente, nos termos da Súmula 308 do STJ.

3.

A manutenção injustificada de gravame hipotecário sobre imóvel quitado configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0050771-39.2010.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0838537-74.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 29.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0834999-85.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:

LUANA DE SOUSA QUEIROZ - OAB/PA nº 38.367

AGRAVADA:

ANA LÚCIA ESTEVES DIAS

ADVOGADO: VICTOR HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - OAB PA 23.498

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SINTESE ENGENHARIA LTDA
em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que a condenou a proceder à baixa do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel adquirido por
ANA LUCIA ESTEVES DIAS
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora ajuizou AÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra a construtora, pleiteando a liberação da hipoteca registrada em favor do Banco do Brasil e a reparação pelos prejuízos morais decorrentes da demora na regularização do imóvel. O juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, decisão esta que foi mantida pelo relator em sede de apelação.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
a)
que a baixa da hipoteca não poderia ser realizada pela construtora, pois compete exclusivamente ao credor hipotecário (Banco do Brasil). Afirma que não se manteve inerte, tendo inclusive ajuizado ação revisional para buscar a baixa do gravame, mas que a exclusão do Banco do polo passivo inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional. Defende que, conforme jurisprudência do TJPA e de outros tribunais, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre construtora e instituição financeira, em consonância com a Súmula 308 do STJ e
b)
que não houve atraso na entrega do imóvel, tampouco conduta que configure ilícito indenizável, uma vez que não possui poderes para promover o cancelamento da hipoteca. Sustenta, assim, a ausência de nexo causal entre sua atuação e o alegado prejuízo da autora. Defende que eventual indenização deve ser dirigida ao Banco do Brasil, credor hipotecário.

Ao final, requer:
a)
a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação;
b)
a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda;
c)
a atribuição ao Banco da responsabilidade por indenizações eventualmente fixadas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a construtora.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

28181138.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0834999-85.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:

LUANA DE SOUSA QUEIROZ - OAB/PA nº 38.367

AGRAVADA:

ANA LÚCIA ESTEVES DIAS

ADVOGADO: VICTOR HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - OAB PA 23.498

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas contrarrazões –
afastar sua responsabilidade aquando da manutenção do gravame.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da responsabilidade, entendeu pela sua ocorrência, inclusive porque a Construtora hipotecou a unidade da consumidora para a Instituição financeira – mantendo a unidade assim gravada mesmo após quitação por parte da consumidora - repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (ou não) de sentença que reconheceu a obrigação de a Construtora promover a baixa do gravame e diante do inoportuno condenou em danos morais.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Direta e objetivamente, o Código De Defesa do Consumidor veda qualquer hipótese de intervenção de terceiros, uma vez que ao Consumidor é dada a possibilidade de ingressar com a demanda contra qualquer dos atores da cadeira de consumo, dada a solidariedade havida.

Neste sentido é a compreensão deste E. Tribunal:

“(...) note-se não caber
chamamento ao processo
, "uma vez que se depreende, pela abalizada doutrina que é forma de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação condenatória, por meio da qual o réu fiador ou devedor solidário, originariamente demandado, trará para compor o polo passivo, em litisconsórcio com ele, o devedor principal ou os demais devedores solidários. Pressupõe que a ação aforada contra denunciante jamais poderia ter sido aforada diretamente contra denunciado, o que também não é o caso,
ante a solidariedade legal (contudo, facultativa) nas relações de consumo.

Não caberia de mesma forma a
denunciação da lide
,
pois tal instituto pressupõe a ampliação do objeto do processo, pois traz ao menos uma questão nova, que não se discutia na lide principal: a existência do direito de regresso. Mas há casos em que ele decorre diretamente do contrato ou da lei, sem exigir a prova de fatos novos, como ocorre, por exemplo, quando há contrato de seguro. O que também não é o caso.

Por sua vez,
na nomeação à autoria
, a que foi eleita pela Monocrática, ocorre
a substituição do réu originário, demandado equivocadamente, pelo verdadeiro legitimado,
corrigindo-se

com isso o polo passivo, ocupado por alguém que era parte ilegítima." (Goncalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado; coordenador Pedro Lenza. - 4. ed. rcv. c atual. - São Paulo : Saraiva, 2014.) Não é somente esta Relatora que vislumbrou a hipótese de cabimento (em tese), pois a própria Recorrente pede, na origem, sua saída do processo – que só poderia então ser pela via da nomeação – já que nas demais figuraria em litisconsórcio passivo. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050771-39.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

Razão pela qual afastada a alegação de necessidade de integração do
BANCO DO BRASIL
no feito, pois aliado a compreensão acima exposta, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a compreensão no sentido de que:

“a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”

Quando se fala em eficácia, leia-se que a Construtora também assume a responsabilidade de controvérsia na sua relação com o agente financeiro, o que por sua vez, não infirma a sua responsabilidade civil em caso de alguma resistência do agente na baixa do gravame.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, inclusive quanto a fixação dos danos morais:

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Hipoteca sobre imóvel quitado. Legitimidade passiva da construtora e da incorporadora. Aplicação da Súmula 308 do STJ. Danos morais configurados. Arbitramento mantido. Honorários advocatícios. Percentual razoável. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por adquirentes de unidades autônomas no empreendimento "Torre Triunfo", pleiteando a baixa das hipotecas registradas nos respectivos imóveis e indenização por danos morais em virtude da não liberação do gravame mesmo após a quitação contratual. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a baixa das hipotecas e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas à instância recursal consistem em:
(i) verificar a alegada ilegitimidade passiva das rés, sob o argumento de que a obrigação de baixa da hipoteca seria exclusiva do agente financeiro;
(ii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado;
(iii) avaliar a adequação do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada. As rés integram a cadeia de consumo e responderão solidariamente com o agente financeiro pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
4. É aplicável a Súmula 308 do STJ, segundo a qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia em relação aos adquirentes. O registro de hipoteca sobre unidades já quitadas configura ilegalidade e obstáculo à plena fruição do direito de propriedade dos autores.
5. Comprovada a quitação dos imóveis em 2016 e 2018 e a persistência da negativa de baixa do gravame até o ajuizamento da ação, o sofrimento dos autores ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral. A indenização arbitrada pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo incabível a sua redução diante da ausência de qualquer ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A incorporadora e a construtora que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos oriundos da manutenção de hipoteca sobre imóvel quitado, ainda que o gravame tenha sido formalmente constituído pelo agente financeiro.

2. O atraso injustificado na baixa da hipoteca após a quitação do imóvel configura dano moral indenizável.

3. A indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes, não se justificando sua redução quando arbitrada dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

4. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando em conformidade com os critérios legais e razoáveis, não comportam redução.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º; Súmula 308 do STJ. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838537-74.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025)

Desta forma, a sentença proferida, diante do seu inegável acerto, merece ser mantida incólume em todo seu teor.(...)”

Ressalto que não há que se falar em litisconsórcio para com a Instituição Financeira, uma vez que a hipoteca foi constituída pelo Banco em favor da Construtora e não em favor da Consumidora, razão pela qual não há qualquer liame jurídico entre a Consumidora e o Banco na forma da súmula 308 do STJ.

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

De ofício, retifique-se o cabeçalho da decisão de ID. 28265954, para:
PROCESSO Nº: 0834999-85.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO: ANA FLAVIA MONTEIRO DE ALMEIDA - OAB PA36335
APELADO:

ANA LÚCIA ESTEVES DIAS
ADVOGADO: VICTOR HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - OAB PA 23498 -A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/10/2025